Tribunal: TJDFT
Processo: 0702764-36.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0702764-36.2020.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRUNO MAGALHAES DO NASCIMENTO COSTA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Intime-se o embargado para que apresente contrarrazões aos embargos de declaração (ID 45905257), no prazo de cinco dias, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes (CPC/2015 1.023 2). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator